Tribunal: TJBA
Processo: 8028995-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028995-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Senhor do Bonfim

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO).
ALEGADA NULIDADE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR RESTAR INEPTA A INICIAL ACUSATÓRIA. INVIABILIDADE. REGULARIDADE DA PEÇA OVO, QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES AO REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ.
PRESENTE, AINDA, A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA NO
MODUS OPERANDI
. GRAVIDADE
IN CONCRETO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus
, impetrado por
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO
em favor de
IRLAN BATISTA FERREIRA
, contra ato do
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA
, ora apontado como autoridade coatora, objetivando que seja declarada a nulidade da denúncia por inépcia e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do Paciente, substituindo-a por medidas cautelares alternativas, além da imediata determinação para que a Magistrada de origem diligencie no sentido de que a autoridade policial cumpra a decisão que determinou o envio o relatório do mandado de busca e apreensão, sob pena de responsabilidade funcional.

2.

O presente
mandamus
tem como origem a Ação Penal de nº
8001547-94.2025.8.05.0244
, que tramita junto à
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Senhor do Bonfim
/BA,
instaurada em face do ora Paciente e mais 02 (duas) outras pessoas com vistas a apurar a ocorrência do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido).

2.1

Consta dos autos de Inquérito Policial de nº 8001530-58.2025.8.05.0244 que, no dia 03.12.2023, por volta das 19h30min, a genitora do Ofendido estava sentada à porta de sua casa juntamente com seu pai e sua irmã, quando lá chegou o Paciente, amigo da Vítima e, sem falar com nenhum dos presentes, adentrou à residência para tratar dom o Ofendido, que se encontrava no interior do imóvel, sendo que logo em seguida Vítima e Paciente encaminharam-se para o lado de fora da casa, tendo o Ofendido se sentada na calçada e, momentos após, aproximou-se uma motocicleta com 02 (dois) homens, ocasião em que o que se encontrava na garupa passou a desferir disparos de arma de fogo contra a Vítima, que ainda tentou fugir, porém sem sucesso.

2.2
Emerge dos citados fólios que logo após a prática da conduta delituosa, os autores da conduta delituosa evadiram-se do local, inclusive o Paciente que, mesmo tendo chegado ao local à cavalo, lá mesmo deixou o animal para que pudesse empreender fuga. O Ofendido ainda chegou a ser socorrido vindo, no entanto, a falecer no dia 23.12.2023
em decorrência das lesões sofridas.

2.3
Durante as investigações realizada pela autoridade policial chegou-se à informação de que a motivação do crime teria sido a disputa entre facções rivais. Após a morte de seu filho, a mãe da Vítima dirigiu-se à Delegacia com vistas a narrar o ocorrido, instaurando-se o competente Inquérito Policial que fora posteriormente encaminhado ao Ministério Público que, por sua vez, ofereceu denúncia que deu início à ação penal de nº 8001547-94.2025.8.05.0244, momento em que requereu a decretação da prisão preventiva dos Acusados. A inicial acusatória fora recebida pelo Juiz
a quo
por meio da decisão de id 499647742 (processo nº 8001547-94.2025.8.05.0244), ocasião em que, acolhendo o requerimento do
Parquet
, decretou a prisão preventiva dos Réus.

II. Questão em discussão

3.
As questões postas em discussão consistem em analisar:

(i)

a (in)ocorrência de inépcia da denúncia oferecida na Ação Penal de nº
8001547-94.2025.8.05.0244;

(ii)
se estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação/manutenção da segregação cautelar do Paciente.

III. Razões de decidir

4.
O instituto do
Habeas Corpus
, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou
status
na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

5.

Por manifestamente inepta entende-se a denúncia que não preenche minimamente os requisitos do art. 41, do CPP, quais sejam, a exposição do fato criminoso e circunstâncias; qualificação do acusado e classificação do crime.

5.1
Ao contrário do que fora suscitado pelo Impetrante, inexiste inépcia da peça acusatória. Da denúncia é possível identificar a correta individualização do acusado, o enquadramento jurídico e legal do tipo penal que lhe foi imputado e os fatos descritivos do tipo e suas circunstâncias, de forma que os fatos que constituem o crime e suas circunstâncias foram narrados de forma coesa e consistente, não ensejando prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa do ora paciente.

5.2
Ressalte-se, ademais, que ao tomar conhecimento de notícia crime, admite-se ao
Parquet
utilizar as informações fáticas existentes para fazer o enquadramento jurídico e normativo que entender correto, não sendo obrigatório ao acusador, por óbvio, submeter-se ao entendimento do cidadão, nem utilizar todas as informações constates do petitório.

5.3
Para que seja recebida, é necessário que a inicial acusatória descreva as condutas, relatando-as em linhas gerais, trazendo elementos indispensáveis que demonstrem a existência de justa-causa para a persecução penal, momento em que se deslindará a colheita da prova sob o crivo do contraditório.

5.4
Em que pese os argumentos da defesa, não se verifica, no momento, causa robusta a justificar a nulidade do recebimento da peça inaugural da ação penal, emergindo dos autos, lado contrário, os requisitos ensejadores para o regular trâmite processual sob o crivo do contraditório judicial.

6.
No que diz respeito à (des)necessidade de manutenção da segregação cautelar do Paciente, como é sabido, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais. É exigência necessária e legítima, cuja observância permite a sindicância dos atos jurisdicionais pelas partes e pela sociedade.

7.
A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o
periculum libertatis
, possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal.

8.
No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que os elementos de informação constantes dos autos primevos confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo do que se extrai do Laudo de Exame de Necropsia (id 499076720 – fls. 01/06, autos nº 8001530-58.2025.8.05.0244), da Certidão de Óbito de id 499076722 – fl. 01, e dos depoimentos prestados nos autos primevos.

9.
Quanto ao
periculum libertatis
, o Magistrado de origem entendeu pela sua configuração, fundamentando a necessidade da segregação cautelar do Paciente para garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal. Entendemos que, no caso
sub examine
, resta evidenciada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Paciente diante da necessidade de se assegurar a garantia da ordem pública.

9.1
Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe.

9.2
Na situação examinada, o Paciente supostamente perpetrou conduta de natureza grave, sendo autor de um crime cuja Vítima fora alvejada, de inopino, por diversos disparos de arma de fogo em plena via pública, demonstrando a periculosidade do autor da conduta.

9.3
Havendo fundados indícios de autoria e materialidade delitiva, assim como circunstâncias que, no caso concreto, recomendam a manutenção da custódia preventiva, falta ao Impetrante, por ora, motivos suficientes para ver reparada a hipotética coação ilegal.

10.
Parecer douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Lais Teles Ferreira, pela denegação da ordem, nos termos do opinativo de id 84820884.

IV. Dispositivo

11.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. Em tempo, entendo pertinente, no momento, aconselhar ao Juízo de origem que proceda às diligências necessárias com vistas a averiguar, junto à autoridade policial, se foi dado cumprimento à busca e apreensão deferida nos autos de Pedido de Prisão Temporária de nº 8001804-56.2024.8.05.0244, cuja decisão fora acostada ao id 82794026 – fls. 96/101).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8028995-95.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO
e como paciente
IRLAN BATISTA FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem.

Sala das sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça